Tribunal: TJDFT
Processo: 0743004-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. OBJETIVA-SE, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EVITAR O AGRAVAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE, INCLUSIVE COM RISCO DE ÓBITO ATESTADO POR MÉDICO. ART. 300, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia bariátrica de forma imediata, considerando que a autora contratou o plano com cobertura parcial temporária até janeiro de 2024 e não há risco iminente de morte ou de lesão grave. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, inaudita altera pars, para determinar ao plano de saúde réu que faça o custeio, de forma imediata, do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de multa diária. No mérito, pede a procedência do pedido, confirmando-se a tutela recursal pretendida. Alega que há a prescrição médica para que seja submetida com urgência ao procedimento objeto da ação, sob pena de risco de óbito.
2. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização em danos morais, com pedido de tutela de urgência, em que a autora pugna pela autorização para realização de Cirurgia Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia. 2.1. Consta do relatório médico elaborado pelo especialista que a agravante necessita de internação e cirurgia para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica, em grau 3, extremamente grave, pois neste nível, o excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. O quadro apresentado pela paciente é extremamente grave, inclusive já vem causando outras complicações que aumentam o risco de óbito prematuro caso não seja feito o procedimento. 2.2. Um segundo médico também emitiu relatório no qual confirma que a agravante necessita de autorização para internação e realização de cirurgia para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica. Esclarece que a paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz): dislipidemia, hiperuricemia, resistência à insulina, esteatose hepática grau i, incontinência urinária de esforço, apneia do sono, esofagite de refluxo, gastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés e estigmatização social. Além disso, informa que a obesidade é uma doença grave que leva as outras comorbidades que podem levar a morte, por isso a paciente deve ser operada com a urgência que o quadro requer.
3. A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) no art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 3.1. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a indicação médica para cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida, diante de quadro clínico grave do paciente, autoriza o deferimento da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a dar cobertura ao tratamento, não cabendo à operadora interferir na condução terapêutica estabelecida pelo especialista responsável sob o argumento de que o tratamento prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3.2. Precedente: “(...) 4. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT.” (07241746020238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 11/9/2023). 3.3. Tem sido afastada, ademais, a discussão acerca do prazo de carência quando caracterizada hipótese de emergência, com apoio no art. 35-C da Lei 9.656/1998. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexiste. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência.” (07428750620228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 24/5/2023). 3.5. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico bariátrico foi indicado por médicos responsáveis pela condução do tratamento da agravada e considerado o risco de morte da paciente, impõe-se reconhecer a necessidade de autorização da realização da internação e cirurgia da agravante, conforme prescrição médica.
4. Agravo de instrumento provido.